Tribunal: TJPA
Processo: 0811499-56.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811499-56.2022.8.14.0051

RECORRENTE: LUCIANO ROBERTO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a desclassificação para o crime de lesão corporal, sob alegação de ausência de
animus necandi
; (ii) o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva em recurso em sentido estrito; (ii) saber se estão ausentes elementos indicativos de
animus necandi
a justificar a desclassificação para lesão corporal; (iii) saber se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de revogação da prisão preventiva não deve ser conhecido, pois não se insere nas hipóteses do art. 581 do CPP, sendo cabível a impetração de
habeas corpus
.

4. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessário juízo de certeza.

5. A desclassificação para lesão corporal somente é admitida quando inexistirem elementos mínimos de dolo de matar. No caso, a dinâmica dos fatos indica agressões reiteradas com instrumento perfurocortante em regiões vitais, o que autoriza a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, pois há indícios de ataque inesperado, inclusive pelas costas, devendo a análise ser submetida ao Conselho de Sentença.

8. A jurisprudência do c. STJ orienta que a desclassificação e o afastamento de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente ocorrem quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (STJ, AgRg no AREsp 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.358.996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17/10/2023).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido em parte e improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV, art. 14, II; CPP, arts. 413 e 581.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2806707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 2358996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023; TJPA, Recurso em Sentido Estrito 0800035-54.2024.8.14.0022/PA, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13/05/2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito 0001111-73.2007.8.14.0045/PA, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15/07/2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito 0000870-57.2010.8.14.0025/PA, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Luciano Roberto da Silva, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (ID 33102784), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, sob a alegação de inexistência de
animus necandi
, bem como, subsidiariamente, o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a revogação da prisão preventiva (ID 33102793).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 33102799).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 33102802).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 35402329).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço, exceto quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, matéria que não consta no rol taxativo do artigo 581, do CPP, sendo patente a inadequação da via eleita.

Conforme reiteradas decisões desta e. Corte de Justiça, a matéria é afeta a habeas corpus, a ser apreciada pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RITJPA. Nesses termos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. (...). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. (...) a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo da prisão preventiva não pode ser analisada no âmbito de Recurso em Sentido Estrito, já que não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB, devendo ser manejado em sede de habeas corpus, razão pela qual não é possível conhecer do recurso quanto a este pedido. (...) (TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800035-54.2024.8.14.0022, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13/05/2025)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE NÃO COMTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. (TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0001111-73.2007.8.14.0045, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15/07/2024)

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CPB). (...) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 581 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O pedido de revogação da prisão preventiva não está entre as hipóteses previstas no art. 581 do CPP, sendo, portanto, via inadequada para tal pleito, devendo ser manejado por intermédio de habeas corpus. (..) (TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000870-57.2010.8.14.0025, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19/08/2024)

No mérito, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, sustentando, em síntese, a ausência de animus necandi, com pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal, bem como o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se reclamando, nesta fase, juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

A materialidade delitiva está evidenciada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante do recorrente (ID 33102570), termo de apreensão da suposta arma do crime (página 8, do ID 33102570), e seu respectivo exame pericial atestando a presença de sangue humano (página 43, do ID 33102581) e laudo de lesão corporal que atesta as diversas perfurações sofridas pela vítima em regiões sensíveis do corpo, inclusive na região craniana (páginas 38-41, do ID 33102581).

Os indícios de autoria, por sua vez, estão igualmente presentes. O depoimento da vítima perante a autoridade policial (página 37, do ID

33102581) e as testemunhas ouvidas em juízo (ID’s 33102676, 33102679 e 33102761) indicam que o recorrente desferiu múltiplos golpes com um gargalo de garrafa de vidro contra a vítima, inclusive pelas costas, sendo esta encontrada ensanguentada e em estado de debilidade, tendo a agressão cessado apenas em razão da intervenção de terceiros.

Quanto à desclassificação da imputação, destaco que esta somente se justifica quando absolutamente ausentes elementos indicativos do dolo homicida, o que, à evidência, não ocorre na hipótese.

Com efeito, a dinâmica dos fatos, tal como delineada nos autos, revela agressão reiterada com instrumento perfurocortante, dirigida a regiões potencialmente letais do corpo humano, em contexto no qual a vítima se encontrava em situação de vulnerabilidade, sendo surpreendida pelo ataque. Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, evidenciam, ao menos em tese, a potencialidade letal da conduta.

O argumento defensivo de que o agente teria atuado apenas com animus laedendi, em contexto de desavença motivada por suposto furto de bicicleta e sob influência de álcool, não é suficiente, neste momento processual, para afastar a plausibilidade da imputação de tentativa de homicídio, constituindo matéria que demanda aprofundamento probatório, a ser realizado perante o Tribunal do Júri.

Diante desse quadro, não se pode afirmar, de forma segura e inequívoca, que o agente atuou apenas com animus laedendi. Ao contrário, os elementos coligidos apontam para a plausibilidade da imputação, o que impõe a submissão da matéria ao Tribunal do Júri. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. (...) Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025)

Também não merece acolhimento o pleito de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Isso porque há elementos nos autos indicando que a agressão ocorreu de forma inesperada, com a vítima sendo atingida pelas costas, quando se encontrava sentada e em situação de vulnerabilidade, o que, em tese, pode caracterizar o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou sua defesa, matéria que igualmente deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. (STJ, AgRg no AREsp nº 2.358.996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023)

Dessa forma, estando demonstradas a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como não sendo manifestamente improcedente a qualificadora descrita na denúncia, deve ser mantida a decisão que pronunciou o recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026